Tribunal: TJDFT
Processo: 0025348-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025348-38.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/1992). MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO. AUTORIA POR TERCEIRO SUPOSTAMENTE BENEFICIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Ante a comprovação de inexistência de prejuízos ao erário, configura materialmente ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública a ampliação indevida do objeto de contrato administrativo originalmente adstrito à execução contínua de obras de recuperação asfáltica em vias e logradouros públicos, a fim de que, por meio desse contrato e sem instauração de novo procedimento licitatório, a empresa contratada passe a reformar pista de autódromo, até mesmo com a alteração do trajeto de curvas e com a viabilização de novas áreas de escape, de modo a adaptar o autódromo para a celebração de etapa de desporto automobilístico específico, qual seja de Fórmula Indy 300. 2 – Houve a prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública pelos Réus à época ocupantes dos postos de Presidente da TERRACAP e de Diretor-Presidente da NOVACAP, porquanto ambos concorreram de forma voluntária, consciente e coordenada para estender o objeto do Contrato no 737/2009, mesmo realizando (prevendo) a ilegalidade e o resultado atentatório contra os princípios da Administração Pública provenientes de tal conduta – notadamente em razão da ciência de que a especificidade singular dos serviços realizados no autódromo, com o fito de adequá-lo aos padrões de segurança próprios da modalidade de desporto a motor Fórmula Indy 300, não encontrava espaço num contrato administrativo de execução continuada de recuperação de vias e logradouro públicos –, assumindo, assim, o risco de sua produção. 3 – É deficiente a pretensão autoral em relação à sociedade empresária que, com base em contrato administrativo devidamente prorrogado, realizou obras de acordo com a ordem de serviço que recebera da Administração Pública Indireta Distrital, quer por conta da inexistência de liame subjetivo entre a pessoa jurídica e os agentes públicos ímprobos, quer também em razão da inexistência de enriquecimento ilícito ou de prejuízos ao erário. Apelações Cíveis desprovidas. Remessa Necessária desprovida. Maioria Qualificada. A recorrente alega que a turma julgadora deu, ao artigo 229, §2o, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada nos paradigmas que colaciona, proferidos por tribunais diversos, sustentando que, em se tratando de litisconsórcio passivo com advogados diferentes, e havendo fase processual desenvolvida em autos físicos e posteriormente convertidos em autos eletrônicos, é de se considerar a contagem em dobro dos prazos recursais. Assevera que, assim como decidido nos paradigmas colacionados, a lei não prevê a interpretação restritiva dada pelo órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012